Tribunal: TJDFT
Processo: 0750399-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS. CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminarmente o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e extinguiu o feito.
2. Apresentação de emenda à inicial com individualização das empresas, remissão expressa aos documentos comprobatórios e detalhamento dos vínculos funcionais, societários e patrimoniais entre as empresas do grupo econômico.
3. Documentação idônea: contratos de cessão de direitos, quadros societários, mapas de bens, organogramas e comprovantes de endereços compartilhados.
II. Questão em Discussão
4. Definir se, para a instauração do IDPJ, basta a presença de indícios mínimos e elementos objetivos que apontem para a existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo vedado o indeferimento liminar quando presentes tais elementos.
III. Razão de Decidir
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ exige apenas indícios mínimos para a instauração do incidente, sendo a prova robusta exigida apenas ao final, após a formação do contraditório e a produção de provas.
6. O indeferimento liminar do incidente, sem oportunizar o contraditório e a instrução, viola o devido processo legal e a orientação jurisprudencial consolidada.
7. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da decisão agravada pode consolidar a preclusão consumativa do tema, inviabilizando nova formulação do IDPJ nos próprios autos e frustrando a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA. DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137, 1.019, I, 300
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2068524, 0734003-94.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025TJDFT;
Acórdão 2075458, 0739451-48.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025;
REsp 1.775.280/PR 2018/0280919-7 - RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA. Decisão: 25/06/2019; DJe:09/08/2019.